Tribunal: TJES
Processo: 0038132-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
TEMA 942, STF.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTATUTÁRIO
. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O
VÍNCULO
CELETISTA.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
PROFISSIONAL MÉDICO. ATIVIDADE QUALIFICADA COMO INSALUBRE PELO DECRETO 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Nos termos da compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 942, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”

II.
E
m atenção ao princípio
tempus regit actum
,
a contagem do tempo de serviço deve
rá
ser regida nos termos da legislação vigente à época do efetivo exercício, de modo que possuirá
direito
à
contagem e à
conversão
com o devido acréscimo legal o servidor público
estatutário
que comprov
ar
o exercício de atividade considerada especial pela legislação então vigente
durante o vínculo celetista.

III.
Na hipótese,
possuirá o autor/apelado direito à contagem
e à conversão
do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecede
u
o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão
1.40,
previsto
no artigo 70, do Decreto nº 3048/99.

IV.
Inexiste
violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de
a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e
assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99.

V.
Recurso conhecido e desprovido. S
entença reformada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038132-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE SERGIO AUGUSTO MESQUITA, REP PELA INVENTARIANTE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0038132-02.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELAD
O:

ESPOLIO DE SERGIO AUGUSTO MESQUITA

JUIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por SERGIO AUGUSTO MESQUITA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para determinar que a autarquia previdenciária proceda à conversão do tempo de serviço especial, prestado pelo autor/apelado em condições insalubres, no período de 17.04.1978 a 03.10.1994, para tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do Decreto 3048/99, oportunidade em que, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
dos ônus sucumbenciais, no que fixou a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15, ressalvada, em favor do IPAJM, a isenção conferida pelo artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais,
sustentou
a “
impossibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadorias estatutárias, com acréscimo de um fator em decorrência da insalubridade do local de trabalho
”,
ante a impossibilidade de contagem de tempo ficto.

Nesse passo, pontuou que “
A conversão do tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais não pode ser admitida para fins de contagem recíproca do tempo de serviço, vez que o preceito constitucional correspondente pressupõe a contribuição e compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social, e, desta forma, não há legalidade em sua averbação
”, sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0038132-02.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELAD
O:

ESPOLIO DE SERGIO AUGUSTO MESQUITA

JUIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por SERGIO AUGUSTO MESQUITA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para determinar que a autarquia previdenciária proceda à conversão do tempo de serviço especial, prestado pelo autor/apelado em condições insalubres, no período de 17.04.1978 a 03.10.1994, para tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do Decreto 3048/99, oportunidade em que, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
dos ônus sucumbenciais, no que fixou a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15, ressalvada, em favor do IPAJM, a isenção conferida pelo artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais,
sustentou
a “
impossibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadorias estatutárias, com acréscimo de um fator em decorrência da insalubridade do local de trabalho
”,
ante a impossibilidade de contagem de tempo ficto.

Nesse passo, pontuou que “
A conversão do tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais não pode ser admitida para fins de contagem recíproca do tempo de serviço, vez que o preceito constitucional correspondente pressupõe a contribuição e compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social, e, desta forma, não há legalidade em sua averbação
”, sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial.

Prefacialmente, no que tange aos
benefícios previdenciários em condições especiais, oportunas as palavras do doutrinador Fábio Zambitte Ibrahim ao fixar que “
A referência a benefícios em condições especiais, no direito previdenciário, é equívoca. Na acepção estrita (e mais correta), significa o benefício conhecido como aposentadoria especial, previsto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, concedido a segurados expostos permanentemente a agentes nocivos, de ordem física, química ou biológica, em ambiente insalubre. É benefício concedido em razão das condições particulares em que é executado. Em acepção mais ampla, a menção a benefícios especiais traduz as prestações, especialmente aposentadorias, concedidas a pessoas ou categorias próprias[...]
”(lbrahim, Fábio Zambitte Curso de direito previdenciário - 20. ed. Rio de janeiro: Impetus, 2015. p. 622).

Dito isso, frise-se antes de mais nada que “
o pedido tratado neste recurso não se refere à conversão de período em que, sob o regime estatutário, o servidor público trabalhou em condições especiais, o que atrairia o previsto no art. 40, § 10, da CF⁄88, e na Súmula Vinculante nº 33 do STF, mas, sim, em conversão de lapso temporal no qual, sob regime celetista, servidor público laborou em condições insalubres, antes da passagem para o regime estatutário, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000
”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).

Fixadas estas premissas, é cediço que a atual redação do artigo 40, §§ 4º e 4º-C, da CF/88,
conferida pela EC 103/19
, estabelece a possibilidade de adoção de requisitos ou critérios diferenciados afetos à idade e ao tempo de contribuição para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
nos termos a serem definidos em Lei Complementar do respectivo ente federado.

Especificadamente no que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

Tem-se, nessa esteira, que “
O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, (...) para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
”(
STF
; RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

Prevaleceu, portanto, em sede de repercussão geral,
o entendimento
de que, no período anterior à EC 103/19 (
hipótese dos autos
), a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91,
verbatim
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1.
A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.
2.
Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
3.
Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4.
Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.
5.
Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (
STF
; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

Nem se diga que a pretensão autoral encontraria óbice na vedação à contagem de tempo de contribuição ficto prevista no artigo 40, §10, da CF/88, uma vez que tal previsão, incluída pela EC 20/98, sequer abarca o período perseguido pelo demandante, qual seja, de 17.04.1978 a 03.10.1994.

Desta forma, verificada a incidência da legislação afeta ao regime geral de previdência social, far-se-á necessário, para o deferimento do benefício de aposentadoria especial, a comprovação, pelo segurado, além do tempo de trabalho de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, a exposição aos alegados agentes nocivos e prejudiciais a sua saúde e/ou integridade física, a teor do disposto no artigo 57, §§1º e 4º, da Lei nº 8.213/91,
verbo ad verbum
:

Artigo 57.
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1º
A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (...)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício
."

No que se refere à conversão do tempo de serviço sob condições especiais em “tempo comum”, esta deverá observar a proporcionalidade contida na tabela inserta no artigo 70,
caput
e §1º, do Decreto nº 3048/99, sendo adotados para 15, 20 e 25 anos os multiplicadores de 2.00, 1.50 e 1.20 para as mulheres e 2.33, 1.75 e 1.40 para os homens,
com a ressalva
de
que
a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço:

Artigo 70, Decreto 3048/99.
A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

MULHER (PARA 30)

HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS

2.00

2.33

DE 20 ANOS

1.50

1.75

DE 25 ANOS

1.20

1.40

§1º.
A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

In casu
,
consoante informa o contexto probatório dos autos,
o
atual vínculo trabalhista do
autor/apelado,
profissional
médico,
servidor público estatutário vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESA),
originou-se em
17.04.1978
, junto
à SESA e ao
Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), como celetista, tendo sido convertido em estatutário em
04.10.1994
.

Logo
,
em atenção ao princípio
do

tempus regit actum

e com vistas ao aproveitamento do tempo de serviço
exercido sob condições insalubres
para fins de aposentadoria perante a autarquia previdenciária apelante,
dever
á

a
contagem do tempo
de atividade exercido pelo autor/apelado como médico sob o regime celetista

reger-se
pela legislação vigente à época do efetivo exercício.

P
ontue-se, por relevante, não ser o caso de descontar
,
para efeito de enquadramento da atividade como especial,
o
período correspondente ao lapso posterior à revogação,
pelo
Decreto nº 3.048/99
(
DOU de
07.05.1999)
, do
Anexo II, do
Decreto nº 83.080/79,
que qualificava a atividade profissional
exercida pelo segurado
como insalubre,
uma vez que o período de conversão requerido na exordial antecede à revogação,
o que dispensa a comprovação material da insalubridade.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA. CONVERSÃO DE REGIME. TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO. ATIVIDADE PREVISTA COMO INSALUBRE PELOS DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. CONTAGEM ESPECIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO. DESNECESSIDADE.
1. Consolidou-se nesta Corte a tese segundo a qual a atividade de médico era considerada especial pelos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, não sendo necessária a comprovação do efetivo desempenho de atividade insalubre para fins de conversão e averbação do tempo de serviço em comum. 2.
Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg no REsp 1166221/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)

Sendo assim, possuirá o autor/apelado direito à contagem e à conversão do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecedeu o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão 1.40, previsto no artigo 70, do Decreto nº 3048/99.

R
egistro,
outrossim,
inexistir violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de
a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e
ser assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99.

Nesse sentido, aliás, revela-se a
jurisprudência
desta e. Terceira Câmara Cível em casos análogos ao presente
:

APELAÇÃO CÍVEL CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1.
A contagem recíproca do tempo de serviço é a possibilidade da soma do tempo de contribuição ao regime comum de previdência social ao serviço público estatutário.
2.
A contagem especial do tempo de serviço é uma contagem diferenciada que o trabalhador, filiado ao regime comum da previdência, fazia jus nos casos em que exercia atividades especiais, como as insalubres.
3.
De acordo com o entendimento consolidado no E. STF (tema 942), bem como do C. STJ, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria.
4.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024080145022, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Posto isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, ao passo em que conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
TEMA 942, STF.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTATUTÁRIO
. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O
VÍNCULO
CELETISTA.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
PROFISSIONAL MÉDICO. ATIVIDADE QUALIFICADA COMO INSALUBRE PELO DECRETO 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Nos termos da compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 942, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”

II.
E
m atenção ao princípio
tempus regit actum
,
a contagem do tempo de serviço deve
rá
ser regida nos termos da legislação vigente à época do efetivo exercício, de modo que possuirá
direito
à
contagem e à
conversão
com o devido acréscimo legal o servidor público
estatutário
que comprov
ar
o exercício de atividade considerada especial pela legislação então vigente
durante o vínculo celetista.

III.
Na hipótese,
possuirá o autor/apelado direito à contagem
e à conversão
do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecede
u
o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão
1.40,
previsto
no artigo 70, do Decreto nº 3048/99.

IV.
Inexiste
violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de
a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e
assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99.

V.
Recurso conhecido e desprovido. S
entença confirmada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.